Tribunal: STJ
Processo: 0138887-30.1998.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787998 - RJ (2024/0417823-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS CHIO MING COELHO DE SA
ADVOGADO
: ROBERTO HELY BARCHILON - RJ054811
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - SP381473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
JULGADO. FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS DESVIRTUADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente
protelatórios na medida em que verificou não ser caso de negativa de
prestação jurisdicional, deve ser cominada a multa prevista em seu
art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da
causa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51406319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 058c2cb5-8d9b-4a5e-a49c-561a6d799f68

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 058c2cb5-8d9b-4a5e-a49c-561a6d799f68

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787998 - RJ (2024/0417823-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS CHIO MING COELHO DE SA
ADVOGADO
: ROBERTO HELY BARCHILON - RJ054811
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - SP381473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
JULGADO. FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS DESVIRTUADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente
protelatórios na medida em que verificou não ser caso de negativa de
prestação jurisdicional, deve ser cominada a multa prevista em seu
art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da
causa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS VINÍCIUS CHIO
MING COELHO DE SÁ (MARCOS), contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA51152443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:04
Código de Controle do Documento: eeb536ec-5a07-4a76-be89-4740cfee1351

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
SEGUNDA
FASE.
PREPARO.
INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA
PARTE. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 187 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
descumprimento da determinação de regularização, tal como ocorreu
nos autos, enseja o não conhecimento do recurso, com a incidência da
Súmula n. 187 do STJ.
2. Agravo em recurso especial não provido. (e-STJ, fls. 2+453/2.455).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
pelo sistema da
(1)
GRU não há como recolher uma diferença sem especificação do que se trata, sendo
de rigor a menção aos códigos existentes;
deve ser reconhecida a impossibilidade
(2)
prática para o recolhimento da diferença.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.465).
É o relatório.
VOTO
Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, MARCOS alegou violação ao art. 1.022 do
CPC, pois a intimação não menciona o código, o que impossibilitou, na prática, o
recolhimento da diferença.
No entanto, as teses foram devidamente analisadas e afastadas pelo
acórdão embargado, conforme trechos que ora se transcrevem:
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
descumprimento da determinação de regularização, tal como ocorreu
nos autos, enseja o não conhecimento do recurso, com a incidência da
Súmula n. 187 do STJ, sendo inviável nova intimação para
recolhimento posterior.
[...]
Não obstante MARCOS afirmar a falta de qualquer indicação ou
orientação (e-STJ, fls. 2.182), a realidade dos autos revelou-separa o
recolhimento a ser efetuado completamente distinta, tanto que a parte
foi regularmente intimada para recolher a diferença do preparo, com
Documento eletrônico VDA51152443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:04
Código de Controle do Documento: eeb536ec-5a07-4a76-be89-4740cfee1351

expressa menção do valor (R$ 12,93 - e-STJ, fl. 2.172). (e-STJ, fls.
2.454/2.455).
No mais, é de curial sabença que o advogado precisa estar informado e
garantir que o recolhimento do preparo seja feito com o código correto da GRU,
mesmo que a decisão judicial não indique especificamente esse código, para evitar
deserção ou outras consequências processuais.
Mas ainda que assim não fosse, caso o advogado tivesse alguma dúvida
sobre a forma de recolhimento da diferença expressamente indicada na decisão
judicial, deveria ter opostos embargos de declaração e não permanecido inerte nos
autos o que, obviamente, somente poderia resultar na deserção do recurso.
Dessa forma, a mera veiculação de inconformismo com o resultado do
julgamento, que a parte reputa lhe ter sido desfavorável, não é finalidade a que se
presta a via eleita.
A propósito, confiram-se os precedentes:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.524.835/SE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
, DJe
- sem
17/2/2020
19/2/2020
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
/2015. MERO INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
PROFERIDO
NO
AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada
pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA51152443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:04
Código de Controle do Documento: eeb536ec-5a07-4a76-be89-4740cfee1351

3. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o
decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. [...] Nos termos do enunciado n.o 317 da Súmula do
Supremo Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios,
quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se
verificou a omissão" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp 1.267.160/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de
).
30/8/2016
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.427.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em
, DJe
-
17/2/2020
20/2/2020
sem destaques no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, finalidade que desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Verificado o caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, na
medida em que apenas foram repetidas as mesmas teses já rebatidas no acórdão,
condeno MARCOS ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 1.026, § 2o.
Nessas condições, pelo meu voto,
os embargos de declaração,
REJEITO
com imposição de multa.
Documento eletrônico VDA51152443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:04
Código de Controle do Documento: eeb536ec-5a07-4a76-be89-4740cfee1351

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.787.998 / RJ
Número Registro: 2024/0417823-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01388873019988190001 1388873019988190001 202424509607 980011056938 980011365704
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS CHIO MING COELHO DE SA
ADVOGADO
: ROBERTO HELY BARCHILON - RJ054811
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - SP381473
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCUS VINICIUS CHIO MING COELHO DE SA
ADVOGADO
: ROBERTO HELY BARCHILON - RJ054811
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
Documento eletrônico VDA51385440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:31
Código de Controle do Documento: aa6ec072-ad33-40df-bbb2-1ca93ea72141

DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - SP381473
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:31
Código de Controle do Documento: aa6ec072-ad33-40df-bbb2-1ca93ea72141